Tribunal: TJDFT
Processo: 0141628-27.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0141628-27.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO ITAU UNIBANCO RECORRIDO: EDSON AUGUSTO DE OLIVEIRA DESPACHO Intime-se o recorrente BANCO ITAÚ UNIBANCO para que se manifeste sobre a petição de ID 18559792, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que entender de direito. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024